Tribunal: TJDFT
Processo: 0728039-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728039-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OSVALDO APARECIDO CAETANO D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias sobre a determinação de rejulgamento de ID 62496308. Brasília, 6 de agosto de 2024 15:07:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador